Tribunal: TJES
Processo: 5004295-30.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004295-30.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATEUS DE SOUSA FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004295-30.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: MATEUS DE SOUSA FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Agravo Regimental interposto nos termos do artigo 201 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em face da decisão de
I
D 2635604
, que não conheceu do Habeas Corpus
de nº
5004295-30.2022.8.08.0000
.

Nas razões apresentadas

através da petição de ID 2690061
,
o agravante alega
que, por se tratar a autoridade acoimada coatora o juízo da Audiência de Custódia, esta E. Corte pode julgar a exígua ação constitucional sem que haja pedido de revogação preventiva em 1º grau.

Outrossim, sustenta a necessidade da atuação desta Corte para análise do presente
writ,
haja vista que é o meio
c
élere

e necessário
para restabelecer a liberdade do coacto
.

Dessa forma
, requer o provimento do presente recurso para que seja revista a decisão prolatada, conhecendo-se da ordem mandamental,
permitindo assim a

análise

d
o mérito do
Habeas Corpus
.

É o relatório, em síntese. Em pauta para julgamento.

Vitória,

3 de junho de 2022

Desembargador

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004295-30.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: MATEUS DE SOUSA FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os presentes autos de Agravo Regimental interposto nos termos do artigo 201 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em face da decisão de
I
D 2635604
, que não conheceu do Habeas Corpus
de nº
5004295-30.2022.8.08.0000
.

Nas razões apresentadas

através da petição de ID 2690061
,
o agravante alega
que, por se tratar a autoridade acoimada coatora o juízo da Audiência de Custódia, esta E. Corte pode julgar a exígua ação constitucional sem que haja pedido de revogação preventiva em 1º grau.

Outrossim, sustenta a necessidade da atuação desta Corte para análise do presente
writ,
haja vista que é o meio
c
élere

e necessário
para restabelecer a liberdade do coacto
.

Dessa forma
,
requer o provimento do presente recurso para que seja revista a decisão prolatada, conhecendo-se da ordem mandamental,
permitindo assim a

análise

d
o mérito do
Habeas Corpus
.

Em análise da decisão guerreada, verifico que a mesma não merece reforma.

Isto porque o habeas corpus é uma ação constitucional de rito sumaríssimo, empregado para impedir ou fazer cessar prisão ou constrangimento ilegal à liberdade física decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, exigindo elementos probatórios pré-constituídos suficientes à análise da pretensão deduzida.

Sobre o assunto, Edilson Mougenot leciona:

“
A petição deve ser instruída com o mínimo de provas pré-constituídas a demonstrar com efetividade a coação ilegal do status libertatis, para que o julgador ou o órgão colegiado possa formar convicção acerca do mérito dos fatos narrados.” (Curso de Processo Penal – 5. ed. – São Paulo: Saraiva, 2010, p. 857).

Assim, não pode a defesa pretender que o Juízo processante substitua-o na função de fornecer os meios de prova indispensáveis à concessão do pedido, sendo esta sua atribuição.

Nesse mesmo sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa. [...] Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg no RHC 68071/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018).

Desta forma, todas as alegações ventiladas na inicial da impetração devem ser obrigatoriamente demonstradas de forma clara por provas pré-constituídas.

A súplica mandamental, todavia, não se encontra devidamente instruída, eis que os documentos comprobatórios não foram juntados durante a impetração da ordem de
Habeas Corpus
, tendo sido a
p
resentados
somente perante
o presente
Agravo Regimental.

Ademais, em análise à documentação apresentada, constata-se que o pedido de revogação da prisão preventiva fora efetuado após
a
d
ecisão d
e
não conhecimento do
Habeas Corpus
, n
o dia
25/05/2022,
conforme o documento de comprovação de ID 2690063,
não tendo sido analisada pelo juízo acoimado coator até a presente data.

Diante d
e tais
fatos,
inviabiliza-
se
este Relator de exercer uma análise acerca dos fundamentos expostos, haja vista incorrer em supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A ANÁLISE DO PEDIDO. SUSPENSÃO DO RECAMBIAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória. 2. Não instruída a impetração com documento essencial ao deslinde da controvérsia, mostra-se inviável o exame do sustentado constrangimento ilegal. 3. O pedido de suspensão do recambiamento do paciente não foi examinado pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessa matéria diretamente por esta Corte Superior, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental não provido. (Superior Tribunal de Justiça; AgRg no HC 481958/RJ; Sexta Turma; Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz; Data do Julgamento 13/12/2018; DJe 04/02/2019).

Desta maneira,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória,

3 de junho de 2022

Desembargador

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004295-30.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: MATEUS DE SOUSA FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 1. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO POR ESTA CORTE. 2. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1
. O presente habeas corpus encontra-se instruído de forma deficiente, eis que inexistem nos autos quaisquer documentos hábeis a demonstrar o exame prévio da matéria arguida no presente
writ
pelo magistrado de primeiro grau, o que torna a sua análise verdadeira supressão de instância.
2
. Recurso conhecido e improvido.

Vitória,

3 de junho de 2022

Desembargador

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.